Tribunal: TJDFT
Processo: 0713813-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713813-09.2022.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: LUSIMAR ANTONIO RIBEIRO D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN (ID 46000340) contra suposta decisão monocrática no apelo. Ao final do seu recurso, requer (ID 46000341, Pág. 8): “Ab initio, requer ao Desembargador Relator, no âmbito de suas atribuições fixadas pelo art. 1.021, §2o, NCPC, que proceda com a reconsideração da decisão ora aqui debatida.” Relatado o necessário. No caso, o recurso de apelação foi julgado pelo colegiado, conforme o v. acórdão (ID 45084193): “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485 IV DO CPC. BEM NÃO LOCALIZADO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONFIGURADA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo ante o inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, a localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo. 2. O requerente demonstra efetiva desídia quando, após devida intimação, deixa de exercer seu interesse jurídico na manutenção do feito pela indicação da localização do bem ou, alternativamente, deixa de requerer a conversão do feito em execução. Tal fato autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. 3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito na hipótese prevista no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo.” Assim, diante das razões dissociadas ao caso em concreto, o recurso não comporta conhecimento. Por fim, não é demais destacar que não cabe agravo interno contra acórdão, a teor do que prevê o art. 1.021 do CPC, hipótese restrita às decisões monocráticas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Intime-se. Transitado o v. acórdão, proceda a Secretaria as providências de praxe. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator